Tribunal: TJDFT
Processo: 0721572-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DAS PROVAS. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. URGÊNCIA DA MEDIDA. TESTEMUNHA POLICIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.
1. A produção antecipada de provas se identifica como uma medida conservativa que visa proteger a efetividade da prestação jurisdicional, sendo que o art. 366 do CPP estabelece que o Juiz poderá determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes no caso do acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, em processo que ficará suspenso.
2. Não há violação ao Enunciado de Súmula no 455 do STJ quando a decisão é fundamentada em critérios de relevância e urgência da medida.
3. No caso em tela, há uma testemunha policial, o que acarreta a viabilidade de produção antecipada de provas, haja vista as diversas situações similares que tais profissionais convivem em suas carreiras profissionais, podendo ocorrer esquecimento de pontos fundamentais de casos específicos.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.